Tribunal: CARF
Processo: 16682.721531/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721531/2017-02
ACÓRDÃO
3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/12/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA
LEI No 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, aplicada automaticamente em razão da não homologação de
compensação tributária. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no
4.905 e o RE no 796.939 (Tema 736), declarou a invalidade do referido
dispositivo, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, assentando que a glosa da compensação,
por si só, não caracteriza ato ilícito passível de sanção. Exigência fiscal
cancelada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto a impugnação de Auto de Infração, constante
às folhas 138 a 142, referente à aplicação de Multa Isolada no percentual de 50%, no montante de
R$ 3.056.048,55, em razão da não homologação do pedido de compensação efetuado em 18 de
dezembro de 2012.
Não resignada com essa decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade. O relatório da decisão do colegiado a quo fornece um bom resumo dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela qual o transcrevo a
seguir:
Relatório
Trata o presente processo de contestação ao lançamento, mediante Auto de
Infração, às folhas 138 a 142, de Multa Isolada de 50%, no valor de R$
3.056.048,55, aplicada em decorrência da homologação parcial da compensação,
solicitada em 18 de dezembro de 2012.
No Termo de Verificação Fiscal, às folhas 135 a 137, a autoridade fiscal esclarece
que a contribuinte solicitou, na Declaração de Compensação (Dcomp) no
25630.54861.181212.1.7.08-8196 (folhas 2 a 5) compensação, a qual, mediante
Despacho Decisório (DD), à folha 29, formalizado no processo administrativo fiscal
no 16682.720403/2012-29, com fundamento no Parecer no 177/2013 (cópia às
folhas 06 a 28), foi parcialmente homologada, configurando compensação
indevida no valor de R$ 6.112.097,09, como segue:
Como resultado desse Despacho Decisório, que reconheceu como direito
creditório apenas R$ 14.236.210,28, em vez dos R$ 29.228.180,05
inicialmente pleiteados, as DComps 07822.70329.240212.1.3.08-0218 e
15182.11517.181212.1.7.08-1918
foram
homologadas,
com
débitos
compensados de R$ 5.105.856,83 e de R$ 4.597.613,03 respectivamente,
restando, portanto, apenas R$ 4.532.740,42 de crédito para ser utilizado na
DComp
25630.54861.181212.1.7.08-8196,
cujo
débito
era
de
R$
10.644.837,51, configurando assim R$ 6.112.097,09 de débito compensado
indevidamente.
Relata a autoridade fiscal que, ciente da homologação parcial da compensação, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (folhas 37 a 91), cuja
apreciação por esta Delegacia de Julgamento (DRJ), foi pela manutenção do
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
3
resultado do DD. Por conseguinte, a interessada apresentou Recurso Voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), cópia às folhas 92 a 134, o
qual ainda não se pronunciou.
Inconformada com o lançamento da multa isolada, a contribuinte apresentou
Impugnação, às folhas 150 a 180, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas
razões de contestação.
Em preliminar, no tópico Da extinção pela decadência do direito de o Fisco
constituir a multa isolada, a impugnante alega, com fundamento nos artigos 150,
parágrafo 4o c/c 156, incisos V e VII, do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no 08, a decadência do direito de a
Fazenda Pública lavrar “auto de infração no prazo de cinco anos contados do fato
gerador – nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação – para o
lançamento tributário e as devidas aplicações de penalidades, caso detecte
irregularidades”.
Argumenta a contribuinte que, ao contrário do que informado no auto de
infração, o fato gerador - transmissão da Dcomp não homologada - ocorreu em 27
de
setembro
de
2012,
com
a
transmissão
da
DComp
no
37495.20517.270912.1.3.08-0171 e não em 18 de dezembro de 2012 com a
transmissão da Dcomp no 25634.54861.181212.1.7.08-8196, uma vez que foi
naquela declaração que se consubstanciou o lançamento por homologação parcial
do débito, sendo, ainda, a única considerada pela fiscalização, conforme
Despacho Decisório de folha 29.
Prossegue a interessada alegando que, considerando que a ciência do auto de
infração se deu em 16 de outubro de 2017, não há dúvida de que transcorreu
prazo maior que os cinco anos previstos na legislação, considerando a transmissão
da Dcomp no 37495.20517.270912.1.3.08-0171, em 27 de setembro de 2012.
Sob o título Da ausência de fundamento para imposição de multa, a interessada
suscita a nulidade do lançamento, alegando ausência de fundamentação legal.
Argumenta a interessada que:
[...] a retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela
MP 656/14 causa a ausência de fundamentação legal a amparar a
pretensão fiscal de imposição da multa do §17, no período entre a sua
inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a edição da MP 656/14
(08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/15.
A contribuinte alega, como mais um motivo de nulidade do lançamento, o fato de
que o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no
12.249/2010, a qual se limitava à referência ao parágrafo 15 do mesmo
dispositivo legal) fixava que a multa seria cobrada com base no valor do crédito
utilizado e não do débito. Como a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo
o valor do débito, o lançamento estaria em desacordo com a disposição legal
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
4
aplicável aos fatos geradores em comento, ocorridos em dezembro de 2012. Em
sua defesa cita julgados do STJ.
Em Da ausência de constituição definitiva do crédito - art. 151,III, CTN, a
contribuinte referindo-se ao processo administrativo no 16682.720403/2012-29,
defende que “enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário,
o que se dá com o término do processo administrativo, permanece a exigibilidade
do crédito suspensa” e afirma que “o recurso voluntário interposto [...] tem efeito
suspensivo o que, de per si, impede a adoção de qualquer conduta por parte do
Fisco no sentido de ser efetuado lançamento como aquele objeto da presente
impugnação, sendo totalmente descabida a autuação ora perpetrada”.
Argumenta que é mister que seja reconhecida a ausência de constituição
definitiva do crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de
ofensa ao artigo 142, do CTN. Diante disso, reclama que não houve observância
da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.
No tópico Da desproporcionalidade da multa imputada - Tripla apenação sobre
um mesmo fato jurídico tributário, a contribuinte alega a desproporcionalidade da
aplicação da multa isolada de 50%, ora em litígio, pois estaria sendo triplamente
penalizada “em relação aos mesmos fatos geradores”. Isto porque, afirma, além
da multa isolada também houve a imputação de multa de mora de 20% sobre os
valores dos débitos compensados e não homologados, em discussão no processo
16682.720403/2012-29, e a multa isolada de que trata o processo no
16682.721173/2013-04 (que informa ser a prevista nos artigos 11 e 12, inciso II da
Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1% da receita bruta nos anos de 2008 a
2010).
Sob o título Da impossibilidade de coerção do contribuinte pela imposição da
multa isolada. Negativa de vigência do artigo 5o da Lei 9.784/99: Sanção Política,
a contribuinte reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual
“afronta cabalmente o direito dos administrados em requerer seu direito
creditório, intimidando-os a realizar também as compensações”. Conclui que tal
multa consiste de “nítida sanção política, pois tem o condão de impedir o
contribuinte de utilizar do seu direito garantido à restituição e compensação de
créditos”.
Em Da jurisprudência judicial sobre o tema - Existência de repercussão geral
reconhecida, a contribuinte argumenta a inconstitucionalidade da multa
contestada, mencionando o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão
geral, bem como cita julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Por fim, em Do Pedido, a contribuinte requer a declaração de nulidade do
lançamento e, alternativamente, pelo sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo no âmbito administrativo do processo no
16682.720403/2012-29.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
5
Ao apreciar a impugnação apresentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, por unanimidade, decidiu por sua improcedência, mantendo integralmente a
exigência do crédito tributário.
Diante da manutenção da exigência, a recorrente apresentou Recurso Voluntário a
este Colegiado, onde repisa, em síntese, os mesmos fundamentos já deduzidos na impugnação
inicial, defendendo:
(i)
a ausência de base legal para a imposição da multa isolada ora cobrada;
(ii)
a inexistência de constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN;
(iii)
a desproporcionalidade da penalidade imposta, caracterizada como tripla
apenação sobre um mesmo fato jurídico tributário;
(iv)
a impossibilidade de utilização da multa isolada como meio de coerção ao
cumprimento de obrigação tributária, o que configuraria sanção política e
violação ao art. 5o da Lei no 9.784/99; e
(v)
a existência de jurisprudência judicial contrária à exigência, com destaque
para o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo
Tribunal Federal.
Posteriormente, o Recorrente apresentou petição adicional, requerendo o
cancelamento integral da multa com fundamento nos julgamentos proferidos pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso Extraordinário no
796.939, nos quais se declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
conhece-se do Recurso Voluntário.
Passa-se à apreciação do mérito.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
isolada de 50%, no valor de R$ 4.553.930,26, em razão da não homologação de compensação
requerida pelo contribuinte em 18 de dezembro de 2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência da penalidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
6
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
fundamentos anteriormente expostos. Posteriormente, apresentou petição complementar
pleiteando o cancelamento integral da multa, com base nas decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso Extraordinário no
796.939, que declararam a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A pretensão merece acolhimento.
Em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito das referidas ações
e consolidou o entendimento de que é inconstitucional a imposição da multa isolada com
fundamento no mencionado dispositivo legal.
Na ADI no 4.905, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que previa a aplicação automática da multa de 50% sobre valores
objeto de compensação não homologada. Por arrastamento, também foi declarada a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que
reproduzia o conteúdo da norma legal questionada.
No RE no 796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), o Tribunal, por
unanimidade, reafirmou esse entendimento, mantendo a decisão da instância inferior e fixando a
seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária."
A Corte assentou que a simples glosa da compensação não configura conduta ilícita
apta a ensejar sanção autônoma, pois ofende os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Diante do caráter vinculante da decisão proferida no controle concentrado de
constitucionalidade, bem como da repercussão geral reconhecida no controle difuso, impõe-se o
acolhimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente invalidação da
exigência ora impugnada.
Ressalte-se, ainda, que a penalidade exigida está fundamentada exclusivamente em
dispositivo declarado inconstitucional, o que afasta qualquer respaldo jurídico para sua
manutenção.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento integral, para cancelar a exigência relativa à multa isolada lançada com fundamento
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.527 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721531/2017-02
7
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão de sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 268
DF CARF MF
Original